Tribunal: TJMT
Processo: 1076457-36.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076457-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KAMILA ALVES BEZERRA MARQUES - CPF: 071.993.361-79 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL E BIOMETRIA FACIAL. VÍNCULO CONTRATUAL COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO
MORAL INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença de improcedência dos pedidos de declaração de inexistê
ncia de débito e de indenização por danos morais.

Fato relevante. A concessionário de energia eletrica
apresentou contrato eletrônico com validação por biometria facial, selfie e documentos anexados
.

As decisões anteriores. Sentença e decisão monocrática reconheceram a validade da contratação e a licitude da negativação, afastando a ocorrência de dano moral e reconhecendo a litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno interposto por
KAMILA ALVES BEZERRA MARQUES
contra
decisão monocrática
que, nos autos do Rec
urso Inominado
, negou provimento ao apelo, mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

A decisão agravada reconheceu a
regularidade da contratação
firmad
a entre o autor e a empresa
, com base em documentos como contrato digital, selfie da parte autora e telas sistêmicas, bem como entendeu não configurado o dano moral, e
manteve a condenação do autor por litigância de má-fé
.

Nas razões do agravo
, o agravante alega, em síntese: Que a decisão se fundamentou em provas unilaterais produzidas pelo sistema interno da empresa;
Que
não houve contratação válida, nem prova da anuência do consumidor;
Que
a negativação foi indevida e acarretou constrangiment
os;
Que
não se configura litigância de má-fé, pois apenas exerceu o direito de ação constitucionalmente garantido.

Requer a reforma da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admi
ssibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

A decisão agravada enfrentou detidamente a controvérsia, reconhecendo a existência de relação contratual entre as partes, com base em provas válidas e suficientes apresenta
das pela recorrida: contrato eletrônico assinado digitalmente, imagem da autora (selfie) no momento da contratação
.

A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT e a Súmula 34 deste colegiado admitem expressamente o u
so de telas sistêmicas e documentos digitais corroborados por outros meios como suficientes para comprovar vínculo contratual
.

Ressalte-se que a autora não impugnou de forma específica os documentos apresentados, limitando-se a negativa genérica de vínculo. Diante da presunção de veracidade das provas não impugnadas, somada à ausência de indício de fraude, inexiste ilicitude na ne
gativação realizada pela empresa.

Igualmente, não há que se falar em dano moral, pois este depende da prática de ato ilícito, o que não se verificou nos autos.

Por fim, quanto à litigância de má-fé, verifica-se que a parte agravante negou fatos comprovadam
ente verdadeiros nos autos, o que justifica a manutenção da penalidade imposta nos termos do art. 80, II e III, do CPC.

A mera reapresentação dos argumentos já rechaçados não é suficiente para reformar a decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus p
róprios fundamentos.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão mono
crática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qu
alquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025